Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750986-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES, contra o pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo n. 0706261-16.2024.8.07.0005, nos seguintes termos (ID 256731764, na origem): Intimem-se oBRB BANCO DE BRASILIA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARTAO BRB S/A para que se manifestem sobre as alegações do requerente deduzidas na petição de id 256606255. Prazo de 05 dias. Nas razões recursais, a parte agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio dos valores e a suspensão de novos descontos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando as medidas liminares e determinando que o juízo a quo se abstenha de permitir novos atos de constrição sobre os proventos do Agravante até a decisão final do plano de superendividamento. Preparo recolhido (ID 78568083). É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto. Verifica-se que, na “decisão” agravada, o juízo de origem limitou-se a determinar a intimação dos agravados, não havendo qualquer decisão acerca de questão processual ou meritória. Nesse contexto, o pronunciamento judicial impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se se mero despacho, contra o qual não cabe recurso, por força do disposto nos arts. 203 e 1.001 do CPC. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PRESSUPOSTO. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial agravado possui conteúdo decisório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera intimação da parte para manifestação antes da decisão efetiva conforme determinação do art. 10 do Código de Processo Civil trata-se de despacho de mero expediente. 4. A análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:“O pronunciamento judicial que não decide efetivamente questão processual ou imiscui-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes não possui conteúdo decisório e trata-se de despacho de mero expediente, de modo que é irrecorrível”. _____________ Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 10, 1.001 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2061363, 0723302-74.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem a presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator